Tribunal: TJMT
Processo: 1016045-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016045-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 707.090.811-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
ROUBO MAJORADO, ROUBO SIMPLES, HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR -

CRIMES ANTERIORES AO PACOTE ANTICRIME - PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - REINCIDÊNCIA SIMPLES - ART. 112 DA LEP - NÃO DISTINÇÃO
ENTRE CRIMES COM OU SEM VIOLÊNCIA
- FRAÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO) –

IRRETROATIVIDADE DO
PACOTE

ANTICRIME - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA.

A
“redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente
“a retroatividade do
Pacote

Anticrime
quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando”
(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

Nas
“condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1016045-16.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVANTE(S):

CRISTIANO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CRISTIANO GOMES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0000025- 32.2019.8.11.0077), que impôs o percentual de 30% (trinta por cento) para progressão de regime, em condenações por
roubo simples (duas vezes) e furto
,

em pena unificada de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157,
caput
, e art. 155, ambos do CP -
(ID 139056155).

O agravante sustenta que
“todas as sentenças condenatórias [...] transitaram em julgado antes do início da vigência da Lei Federal no 13.964/2019”
de modo que a referida lei não pode retroagir em prejuízo do reeducando.

Pede provimento para que seja aplicada a fração mais benéfica

(ID
139056155
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID 139056155).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 139056155).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade unificada de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime atualmente semiaberto – remanescendo o cumprimento de pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias – condenado pelo delito tipificado pelo artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples) em duas ocasiões diferentes – agravante pretende a aplicação da fração 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) a incidir sobre todas as penas, sob pena de configuração da novatio legis in pejus – com razão parcial o agravante – cumprimento simultâneo de penas por crimes cometidos antes e depois da vigência da Lei no 13.964/2019 (“pacote anticrime”) – necessidade de reforma da decisão do juízo do executivo penal para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime de pena considerando a legislação vigente ao tempo do crime (Lei no 10.792/2003) – impossibilidade de aplicação de percentual mais gravoso previsto na novatio legis (“pacote anticrime) incidente apenas aos delitos cometidos sob a sua vigência – ultratividade da lei benéfica revogada – elaboração de cálculos distintos aplicando-se frações diversas de acordo com a norma em vigor no ato da consumação delitiva – precedentes judiciais – reforma da decisão agravada – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 144902657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão por roubo simples - art. 157,
caput
, do CP - cometido em 16.4.2019, na Comarca de Mirassol D’Oeste, cuja sentença transitou em julgado em
8.3.2021
(SEEU NU
0000025- 32.2019.8.11.0077
- ação penal NU 0001245-69.2019.8.11.0011);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo simples - art. 157,
caput
, do CP - cometido em 7.2.2020, na Comarca de Mirassol D’Oeste, cuja sentença transitou em julgado em
21.9.2020
(SEEU NU
0000025- 32.2019.8.11.0077
- ação penal NU 0000418-24.2020.8.11.0011);

- 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por furto - art. 155 do CP - ocorridos em
31.1.2012
, na Comarca de Mirassol D’Oeste, cuja sentença transitou em julgado em
25.8.2018
(SEEU NU
0000025- 32.2019.8.11.0077
- ação penal NU 0000546-80.2012.8.11.0025).

Em 8.6.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] A reincidência se trata de uma agravante e orienta o juízo de conhecimento na individualização da pena com consequências para o aumento do seu quantum, a fixação de regime prisional mais gravoso e a não aplicação do art. 44 do Código Penal.

No processo de execução, se discute se a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena, isto é, na pena unificada, ou isoladamente em cada uma das condenações, caso seja reconhecida pelo juízo de conhecimento. [...]

É certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). [...]

No caso dos autos, observo que o recuperando é reincidente em crime comum, isso porque foi condenado nos termos do acordão de seq. 28.2 págs. 176/179 (ação penal de n. 0000418- 24.2020.8.11.0011, condenado pela prática de roubo - art. 157, caput do CP).

Ademais, posteriormente, na ação penal de n. 0001245-69.2019.8.11.0011, sentença de seq. 136.2, págs. 492/495, o recuperando foi condenado pela prática de roubo – art. 157, caput do Código Penal, sendo reconhecida a reincidência criminal.

Assim, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público e reconheço a reincidência na totalidade da pena, nos termos do art. 112, inciso IV da Lei n. 7.210/84, na fração de 30%, por se tratar de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigue, juíza de Direito –
ID 139056155)

Pois bem.

A atual redação do art. 112, VI, ‘a’ [Pacote Anticrime] dispõe que a pena privativa de liberdade será executada, em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso quando o preso tiver cumprido ao menos 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, como decidido pelo Juízo da Execução penal.

Ocorre que as condenações do agravante [roubo simples – NU 0001245-69.2019.8.11.0011 e furto – N.U 0000546-80.2012.8.11.0025] referem-se a crimes praticados nos anos de 2019 e 2012, ou seja,
antes da vigência da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

Como bem pontuado pela i. PGJ
“ é inviável neste caso aplicar uma fração única e, tampouco, mais gravosa (30%) decorrente de norma não vigente ao tempo do crime, inclusive, visando garantir o estabelecimento adequado do princípio da individualização da pena.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 144902657)

Isso porque a
“redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

De
staca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.6.2022)

Assim sendo, afigura-se impertinente a retroatividade do
Pacote

Anticrime
quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do patamar de 16% (dezesseis por cento) para os crimes cometidos antes do pacote anticrime, observando a incidência de fração distinta ao roubo simples (N.U 0000418-24.2020.8.11.0011).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022